Tribunal: TJMT
Processo: 1003458-31.2025.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003458-31.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDEIR NANETE - CPF: 922.589.131-87 (APELANTE), EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO JÁ CONCEDIDO AUXÍLIO-DOENÇA PARA O MESMO FATO GERADOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que não houve prévio requerimento administrativo para concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessário o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação visando à concessão de benefício de auxílio-acidente quando o segurado já recebeu auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), estabeleceu que, nos casos de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo.

4. O apelante já havia recebido auxílio-doença por acidente de trabalho, comprovando a ciência do INSS sobre o evento e as lesões sofridas, existindo relação jurídica prévia entre o segurado e a autarquia previdenciária.

5. Nos termos do art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, dispensando-se novo requerimento administrativo específico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É dispensável prévio requerimento administrativo para a concessão judicial de auxílio-acidente quando o segurado já percebeu auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador, cabendo à autarquia previdenciária verificar, no momento da cessação do benefício por incapacidade temporária, a existência de sequelas que ensejem a concessão do benefício indenizatório."

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 8.213/91, art. 86, § 2º e art. 103, parágrafo único; CPC/2015, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 631240, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014, Tema 350; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10017646820228110028, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
VALDEIR NANETE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, na ação previdenciária n. 1003458-31.2025.8.11.0040, promovida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos IV e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse de agir do autor, diante da inexistência de prévio requerimento administrativo.

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema n. 862, exclui a exigência de novo requerimento administrativo para fins de concessão de auxílio-acidente, quando houver cessação de auxílio-doença e persistência de sequelas incapacitantes. Defende a presença do interesse processual e a ilegalidade da extinção prematura do feito.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença, com o prosseguimento do feito (Id. 291360462).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id. 293662396).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos IV e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse de agir do autor, diante da inexistência de prévio requerimento administrativo.

A controvérsia restringe-se à exigência — ou não — de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da presente demanda, que visa à concessão de benefício previdenciário.

Pois bem.

Conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350, não é necessária a provocação do INSS pela parte segurada para concessão do benefício previdenciário, uma vez que já existe uma relação jurídica consolidada entre as partes devido à concessão do auxílio-doença. O entendimento do STF estabelece que, em tais casos, a necessidade de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer.

Referido acórdão restou assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

[...]

3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
. 4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
– salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

[...]”

(
RE 631240
, Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP- 00220). [
sem destaque no original]

No caso em análise, verifica-se que o apelante já havia recebido auxílio-doença (NB 31/622.928.610) no período de 22.03.2017 a 26.08.2019, em decorrência de acidente de trabalho, o que comprova que o INSS já tinha ciência tanto do acidente quanto das lesões sofridas pelo segurado.

A
benesse
aqui pretendida, qual seja, auxílio-acidente, possui o mesmo fator originário que autorizou a concessão do auxílio-doença. Assim, transparece dos autos a existência de uma relação jurídica prévia entre o segurado e a autarquia previdenciária, enquadrando-se na hipótese de dispensa do prévio requerimento administrativo prevista no Tema 350 do STF, pois se trata de pretensão decorrente de benefício anteriormente concedido.

Ressalte-se, ainda, que o art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91, dispõe que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado. Essa disposição legal evidencia que, nesses casos, não se mostra necessário um novo requerimento administrativo específico, por caber à autarquia previdenciária verificar, no momento da cessação do auxílio-doença, a existência de sequelas que ensejem a concessão do benefício indenizatório.

Nesse sentido, é do conhecimento da Administração a prévia existência do fator gerador do benefício ora pleiteado, não sendo razoável exigir que o segurado formalize novo requerimento administrativo específico para o auxílio-acidente quando o INSS já tem ciência do acidente e das lesões decorrentes.

Não obstante o significativo lapso temporal desde a cessação do auxílio-doença (26.08.2019), é importante destacar que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória, sendo concedido em razão de sequelas definitivas que reduzem a capacidade laborativa. Sendo a sequela permanente, o direito ao benefício se mantém, estando sujeito somente à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, mas não à perda do próprio direito ao benefício.

O fato de terem transcorrido cerca de seis anos desde a cessação do auxílio-doença não modifica tal entendimento, na medida em que o decurso do tempo não altera a natureza jurídica da pretensão nem exime a autarquia previdenciária de seu dever legal de verificar, por ocasião da alta médica, a existência de sequelas permanentes que justificariam a concessão do auxílio-acidente.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ausência de prévio requerimento administrativo do benefício de auxílio-acidente não implica a extinção do processo por falta de interesse de agir, desde que tenha ocorrido um pedido anterior de benefício por incapacidade. O auxílio-acidente é concedido imediatamente após a cessação do auxílio-doença, conforme o § 2º do artigo 86 da Lei nº 8.213/91.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017646820228110028, Rel. Des. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/07/2024.

A partir dessas premissas, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem
para o seu regular prosseguimento.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025